Tribunal: TJPA
Processo: 0806469-75.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10240 - Posse e Exercício
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806469-75.2023.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: DIONE GOMES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0806469-75.2023.8.14.0028

JUÍZO DE ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE MARABÁ – PA

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE MARABÁ

RECORRIDO: DIONE GOMES DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POSSE EM CARGO PÚBLICO. DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Marabá contra sentença proferida nos autos de ação ordinária com pedido de tutela de urgência ajuizada por Dione Gomes da Silva, candidata aprovada em concurso público para o cargo de Professora Licenciada em Pedagogia. A autora alegou que, apesar de aprovada e convocada, teve negada sua posse em razão da anulação do registro de seu diploma, embora tenha apresentado documentos comprobatórios da conclusão do curso. Pleiteou, liminar e definitivamente, o direito à posse mediante tais documentos. A sentença julgou procedentes os pedidos para assegurar o direito à nomeação e posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o recurso de apelação interposto pelo Município de Marabá atende ao princípio da dialeticidade, condição necessária à sua admissibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente impugne, de forma específica e fundamentada, os argumentos centrais da decisão recorrida, conforme o art. 1.010, II a IV, do CPC.

4.

A jurisprudência do STJ consolidou entendimento de que a simples repetição de argumentos da fase de conhecimento, sem o devido enfrentamento dos fundamentos da sentença, não atende ao requisito da dialeticidade e implica a inadmissibilidade do recurso.

5.

No caso concreto, o Município limitou-se a reiterar os argumentos da contestação, alterando apenas a ordem dos tópicos, sem apresentar fundamentação específica dirigida aos fundamentos da sentença, o que impossibilita o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O recurso de apelação deve ser inadmitido quando não impugna, de forma específica e fundamentada, os argumentos da sentença recorrida, em violação ao princípio da dialeticidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.010, II a IV, e 932, III; LDB, art. 48; Decreto nº 5.773/2006, art. 34.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.338.534/ES, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 16.10.2023; STJ, AgInt no REsp 2.021.569/PA, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 2.10.2023; STJ, AgInt no REsp 1.813.456/MG, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 21.11.2019.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em não conhecer do recurso,
nos termos do voto da Relatora, Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 28 de julho de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE MARABÁ
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá,
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
ajuizada por
Dione Gomes da Silva.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou a referida ação alegando, em síntese, que foi aprovada no Concurso Público Edital nº 002/2022 para provimento de cargo de Professor Licenciado em Pedagogia – Zona Urbana do Município de Marabá, tendo sido convocada em 14/02/2023 e apresentado toda a documentação exigida. Contudo, ao comparecer à Secretaria Municipal de Administração, foi surpreendida com a informação de que seu diploma de curso superior, embora não cancelado, teve seu registro anulado por irregularidades formais, relacionadas à inconformidade entre o número de diplomados e o número de vagas autorizadas.

Alegou que o diploma foi expedido pela Faculdade Excelência, com registro pela Universidade Tiradentes – UNIT, e que apresentou histórico escolar e declaração de conclusão do curso que comprovam sua formação.

Aduziu ainda que a negativa de posse representou excesso de formalismo e requereu, liminarmente, o direito à posse mediante apresentação de documentos comprobatórios de conclusão do curso, comprometendo-se a apresentar o diploma registrado posteriormente.

Ao final, requereu a concessão da tutela de urgência para garantir sua posse no cargo, e, ao final, a procedência da ação.

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

Dessa forma, restando constatado a violação ao direito ao acesso ao cargo público da pessoa aprovada e classificada em concurso público, hei por bem confirmar e conceder em definitivo a liminar.

ISTO POSTO, com lastro no art. 487, I do Código de Processo Civil, julgo procedente os pedidos da parte autora, extinguindo o pleito com resolução do mérito, para o fim de garantir o seu acesso ao Cargo de Professor Licenciado em Pedagogia – Zona Urbana do Município de Marabá/PA por meio dos documentos comprobatórios de conclusão do curso apresentados.

Isento de custas processuais por se tratar de sucumbente com prerrogativa de Fazenda Pública. Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Inconformado com a sentença, o MUNICÍPIO DE MARABÁ interpôs recurso de apelação.

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do recorrente aduz o edital, prevê expressamente que no momento da habilitação deverão ser apresentados o rol de documentos descrito no item 15.1 prevendo especificamente na alínea “k” a cópia do Diploma, haja vista que é este o documento oficial de comprovação do requisito de escolaridade exigida

Argumenta que a exigência é respaldada no art. 48 da LDB (Lei nº 9.394/96) e no art. 34 do Decreto nº 5.773/2006.

Assevera que requisito exigido no edital, não se trata de uma mera formalidade, pois para que o candidato comprove o requisito da escolaridade, que no presente caso é a formação em curso de nível superior em pedagogia, é necessário a apresentação do Diploma.

Aponta a gravidade da decisão apelada e o erro de julgamento cometido pelo Juízo
a quo.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Não foram apresentadas contrarrazões (Num. 26343180).

O recurso de apelação foi recebido no duplo efeito (Num. 26479058).

Instado a se manifestar, o Procurador de Justiça Cível, Dr. João Gualberto Dos Santos Silva, exarou parecer pelo desprovimento do recurso (ID nº 26764865).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conforme disposto no inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, compete ao relator o dever de não conhecer de recursos que sejam inadmissíveis ou estejam prejudicados.

O princípio da dialeticidade configura-se como requisito indispensável à admissibilidade recursal, impondo a necessidade de uma relação direta e específica entre os fundamentos da decisão recorrida e os argumentos apresentados no recurso que busca sua reforma ou nulidade. A inobservância desse princípio acarreta, inevitavelmente, o não conhecimento do recurso.

Esse princípio encontra-se inserido no artigo 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II – a exposição do fato e do direito;

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV – o pedido de nova decisão.

Segundo os ensinamentos do renomado processualista civil Daniel Amorim Assumpção, em sua obra “Manual de Direito Processual Civil”, o recurso é composto pelo elemento volitivo, relacionado à vontade em recorrer, e o elemento descritivo, referentes aos fundamentos e pedido constantes no recurso. Em seguida, leciona que o princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento descritivo, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal

e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. A par disso, menciona o seguinte:

“O
princípio
exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais”.

De acordo com o entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.

(...)

4. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de explicitar os motivos pelos quais a decisão recorrida deve ser reformada, de modo que cabia à parte, quanto à incidência da Súmula 283 do STF, no bojo do agravo interno, proceder ao cotejo entre as razões recursais do apelo nobre e o acórdão para infirmar a conclusão adotada na decisão agravada e demonstrar o efetivo combate ao fundamento utilizado pelo Tribunal de origem, o que não ocorreu.

5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.338.534/ES, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA.
REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTENTO PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO MANTIDA.

1. Nos termos do que dispõem o art. 1.021, § 1º, do CPC/2015 e a Súmula 182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, os fundamentos da decisão combatida, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.

2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar, de forma clara e objetiva, alguns capítulos da decisão ora agravada (Súmulas 284 do STF e 83 do STJ).

3. O Tribunal estadual assentou que houve inobservância do princípio da dialeticidade na interposição do recurso de apelação, pois a parte autora, ora agravante, não se desincumbiu do ônus processual de impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

(...)

6. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.021.569/PA, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)

Retornando à análise dos autos, constata-se, ao examinar detidamente a peça contestatória e o recurso de apelação interposto, que o apelante não enfrentou, de maneira específica e juridicamente consistente, os fundamentos que alicerçam a sentença proferida. Limitou-se, ao contrário, à repetição quase literal das teses anteriormente expostas, com alterações meramente formais na ordem dos tópicos e parágrafos, numa tentativa de conferir aparência de reelaboração argumentativa ao que, em essência, permanece inalterado.

Assim, em vez de construir uma argumentação voltada à superação dos fundamentos adotados pelo juízo de origem, o recorrente manteve-se em zona de conforto retórica, reproduzindo as mesmas premissas fáticas e jurídicas já analisadas, o que revela ausência de impugnação efetiva e tecnicamente dirigida à decisão recorrida.

Nesse contexto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, embora a repetição de argumentos anteriormente apresentados não implique, por si só, violação ao princípio da dialeticidade recursal, a ausência de impugnação direcionada aos fundamentos determinantes da decisão recorrida conduz ao não conhecimento do recurso. Para tanto, vejamos:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR FALTA DE DIALETICIDADE. FALTA DE COMPATIBILIDADE COM OS TEMAS DECIDIDOS NA SENTENÇA. DECISÃO MANITDA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Na hipótese em análise,
o Tribunal de origem concluiu pelo não conhecimento da apelação, haja vista a afronta ao princípio da dialeticidade, pois a reiteração na apelação das razões apresentadas na contestação não trouxe fundamentação suficiente para combater as especificidades da sentença. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui iterativa orientação no sentido de que, apesar da mera reprodução da petição inicial ou da contestação não ensejar, por si só, afronta à dialeticidade, a ausência de combate a fundamentos determinantes do julgado recorrido conduz ao não conhecimento do apelo.

3. Agravo interno não provido. (STJ –AgInt no REsp: 1813456-MG 2019/0132203-9, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 21.11.2019, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 27.11.2019). [Grifamos].

Destarte, considerando que o apelante não rebateu de forma específica os fundamentos da sentença, o não conhecimento do recurso é a medida que se impõe, em razão da ausência de requisito
de admissibilidade
.

DISPOSITIVO

Assim, ante o exposto,
não conheço do recurso de apelação interposto em razão da ausência de requisito de admissibilidade
.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º do CPC/15.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata na distribuição.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/08/2025